Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão, sob o argumento de que há necessidade de que apenas uma das atividades desempenhadas pelo terceirizado se enquadre nas funções do cargo para caracterizar a preterição do concursado/embargante.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão expressamente decide que “III. A situação não se enquadra nas possibilidades estabelecidas pelo STF para a nomeação do candidato. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição, até porque há evidente distinção nas atividades exercidas em comparação aos vigilantes armados terceirizados, uma vez que os concursados possuem as diversas atividades estabelecidas no edital, cuja função primordial é a segurança dos servidores e usuários do transporte metroferroviário, efetuada sem o porte de arma, enquanto que a vigilância armada terceirizada tem por função preponderante a efetiva guarda do patrimônio. IV. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).”
V. Nota-se que houve a análise do caso concreto com observância dos itens ditos como omissos, os quais foram analisados de forma exaustiva no acórdão. De modo, que se verifica o inconformismo do embargante com a tese adotada pelo colegiado.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.